Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Filio-me à corrente de que apenas o pedido de justiça gratuita sem qualquer comprovação da necessidade do benefício, mostra-se insuficiente para o seu deferimento, conforme dispõe a Constituição da República, que reconhece a benesse àquele que comprovar o estado de hipossuficiência.
Diante disso, intime-se a agravante, para, no prazo legal, comprovar que faz jus à justiça gratuita.
Cumpra-se.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator